Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-27.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800458-27.2018.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800458-27.2018.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL - SENTENÇA ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se controvérsia recursal a existência ou não de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante (ID. 3819286 - Pág. 3 e 4), da disponibilização de valores realizada para saque mediante débito em seu cartão de crédito, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor.

3.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

5.

Importante ressalvar que o fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócio jurídico, ressaltando que no instrumento firmado entre as partes consta a assinatura de duas testemunhas instrumentárias, sendo uma deles o filho do autor, demonstrando que este estava assistido por pessoa de sua inteira confiança, ou seja, seu filho.

6.

Destarte, estando o negócio jurídico perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da regularidade da contratação em discussão e a ocorrência de litigância de má-fé por conseguinte, da inocorrência de dano material e/ou moral indenizável.

7.

Recurso de Apelação
Conhecido e Improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA
e apelado
BANCO CETELEM S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800458-27.2018.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Igarapé-Açu que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
julgou improcedente os pedidos da inicial, tendo como apelado
BANCO CETELEM S.A.

O autor/apelante ingressou com a ação mencionada, alegando que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta e ao buscar maiores informações, verificou que os descontos foram realizados pelo Banco Requerido, através de empréstimo consignado e descontado em várias parcelas.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID. 3819304), que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Nos termos do art. 77, IV c/c §2º do CPC, não tendo o requerido realizado o cadastro junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para recebimento de citações e intimações, aplico multa de 10% do valor da causa, devendo a UNAJ realizar o cálculo e expedir a guia de pagamento com prazo de 15 (quinze) sob pena de inclusão na dívida ativa.

Revogo a liminar anteriormente deferida.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Inconformado, o autor
RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 3819309).

Alega a nulidade do contrato apresentado pelo banco, uma vez que tendo em vista tratar-se de pessoa que não sabe ler nem escrever este deveria estar subscrito por duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil, o que não teria ocorrido
in casu.

Nesse sentido, requer a condenação do apelado a indenização de danos morais e materiais, além de honorários advocatícios de 20%.

Por fim, requer a incidência de juros e correção monetária sobre as condenações de danos.

Em sede de contrarrazões (ID. 3819311), pugna a parte recorrida pela manutenção da sentença vergastada
in totum
, bem como, o total improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência ou não de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Com efeito, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante (ID. 3819286 - Pág. 3 e 4), d
a disponibilização de valores realizada para saque mediante débito em seu cartão de crédito, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Nesse sentido, importante ressalvar que o fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócio jurídico, ressaltando que no instrumento firmado entre as partes consta a assinatura de duas testemunhas instrumentárias, sendo uma deles o filho do autor, demonstrando que este estava assistido por pessoa de sua inteira confiança, ou seja, seu filho.

Ademais, inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias (ID
3819286 - Pág. 3 e 4
).

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura de duas testemunhas, todas com documentos de identificação apresentados. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato, tampouco em indenização por dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000220813901001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. Pode o juiz julgar a causa antecipadamente quando constarem dos autos todos os elementos probatórios necessários para o julgamento da lide. A pretensão à reparação de dano provocado à consumidor por falha de serviço bancário, rege-se pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do último desconto do mútuo na folha de benefício segurada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura a rogo de seu filho e assinatura de duas testemunhas, todas com documento de identificação apresentado. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato.

(TJ-MG - AC: 10000211454376001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

(Grifei)

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão e a ocorrência de litigância de má-fé, por conseguinte, da inocorrência de dano material e/ou moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/08/2023